Tribunal: TJDFT
Processo: 0007309-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. PRISÃO EM FLAGRANTE. TESTEMUNHAS POLICIAIS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDIMENSIONAMENTO. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA DE MULTA. ADEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o conjunto probatório demonstra, de forma coesa e harmoniosa, a prática de tráfico de drogas pelos acusados, incabível falar-se em desclassificação para o uso. 1.1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborado por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
2. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, o crime de receptação implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, o que não ocorreu na hipótese vertente. 2.1. As circunstâncias singulares que permearam o fato comprovam o dolo do delito imputado ao réu, sendo incabível a sua absolvição.
3. Embora o Código Penal não estabeleça balizas para o agravamento e atenuação das penas, observa-se o patamar de 1/6 (um sexto), atendendo a critérios de proporcionalidade e razoabilidade, consoante recomendado pela jurisprudência pátria, devendo ser redimensionada a reprimenda caso excessivo o aumento efetuado.
4. As penas de multa devem ser redimensionadas a fim de guardar proporcionalidade com as penas privativas de liberdade aplicadas.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar as penas aplicadas.